Tribunal: TJPA
Processo: 0900030-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900030-76.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0900030-76.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

EMBARGANTE: ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO– OAB/PA 12.123

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024 E AO TEMA 1.368/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica, determinar o refaturamento de faturas e afastar a indenização por danos morais.

O embargante sustenta omissão quanto (i) ao descumprimento da tutela provisória como causa autônoma de dano moral e (ii) à fixação dos critérios de juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto ao alegado descumprimento da liminar e sua aptidão para gerar dano moral; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não há omissão quanto ao dano moral, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, corte de fornecimento ou exposição vexatória, não configura abalo moral indenizável.

6. O eventual descumprimento da tutela provisória não enseja automaticamente dano moral, devendo eventual multa por descumprimento ser apurada na fase de execução, sob pena de supressão de instância.

7. Configurada omissão quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação aos parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1.368 e à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

8. Até 31/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização (correção monetária e juros de mora). A partir de 01/09/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, a título de juros moratórios, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de tutela provisória não gera, por si só, dano moral, ausente demonstração de efetiva violação a direito da personalidade. 2. Até 31/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização nas condenações civis; a partir de 01/09/2024, incide IPCA para correção monetária e SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR, em face do acórdão de id. 31933366, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA UNILATERAL POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. REFATURAMENTO DAS FATURAS.

DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que recebeu cobranças desproporcionais nas faturas de energia elétrica, além de valor lançado sob a rubrica "Ajuste Avaria MD Art 255 1 de 6", correspondente a R$ 49.156,05, decorrente de suposta fraude no medidor.

A revelia da concessionária foi decretada, e o pedido de tutela de urgência parcialmente deferido para suspender a cobrança e impedir corte no fornecimento de energia.

Sentença de improcedência, sob o fundamento de que não ficou comprovada a inexatidão do consumo registrado nas faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora;

(ii) verificar a legalidade da cobrança realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado;

(iii) averiguar se há direito ao refaturamento das faturas impugnadas;

(iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial foi motivado pela revelia da parte ré, pela inversão do ônus da prova já determinada e pela suficiência da prova documental, não configurando cerceamento de defesa.

4. A concessionária, mesmo revel, não comprovou a regularidade da cobrança, tampouco observou os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que torna inexigível o débito de R$ 49.156,05.

5. As faturas emitidas nos meses de junho a outubro de 2024 destoam da média de consumo anterior e devem ser refaturadas conforme a média dos seis meses anteriores. O valor eventualmente pago a maior deve ser restituído de forma simples.

6. Ausente prova de inscrição em cadastros restritivos, corte ou tentativa de suspensão no fornecimento, bem como violação direta à personalidade, não se caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inexigível a cobrança realizada unilateralmente por concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado, quando não observados os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que se refere à apuração de suposta fraude no medidor.

2. O refaturamento das faturas é medida de rigor quando comprovada discrepância em relação à média de consumo histórico, devendo ser utilizado o critério da média dos últimos seis meses anteriores ao início das cobranças anômalas.

3. A ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, corte de fornecimento ou exposição vexatória afasta a indenização por danos morais”.

O Embargante nas razões de id. 32236628, aduz em resumo que houve omissão em relação ao descumprimento da liminar pela concessionária embargada, que caracteriza caus autonoma de dano moral e; em relação a aplicação de juros e correção monetária sobre a quantia a ser ressarcida.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 33205618, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

Quanto aos consectários legais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo 1.368:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Portanto, é caso de reformar a sistemática adotada para determinar a incidência da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora no que tange ao período anterior à entrada em vigor da Lei 14.905/24.

Acerca do período posterior, deverá ser adotado o IPCA a título de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, a título de juros de mora, conforme art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º, ambos do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.905/24.

Em relação a Tutela Antecipada, ressalto que o Acórdão ao acolher o pedido principal, confirmou implicitamente a liminar (tutela provisória) anteriormente concedida, tornando-a definitiva. Essa confirmação tácita ocorre mesmo sem menção expressa no dispositivo, mantendo-se a eficácia da decisão, obrigações e multas (astreintes) fixadas.

Neste sentido, o Acórdão ao julgar procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

Portanto, no que tange a aplicação de multa por descumprimento, esta deve ser feita de forma restrita e perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância.

Ressalto que, o descumprimento de liminar (tutela provisória) não gera automaticamente dano moral, sendo frequentemente considerado mero aborrecimento ou descumprimento contratual.

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo de Origem, nos seguintes termos:

“Isso posto, DEFIRO, PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, e determino:

a) Que a requerida suspenda a cobrança mensal do valor de R$ 8.192,67 (oito mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao montante no valor de R$ 49.156,05 (quarenta e nove mil e cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos), pelo período de 01.03.2024 a 31.05.2024;

b) Que a requerida se abstenha de realizar eventual corte de energia alusivo ao débito em questão, bem como, de incluir o requerente nos cadastros de restrição, referente a cobrança do valor de R$ 49.156,05 (quarenta e nove mil e cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) e; c) Efetue diligência de análise e troca do medidor, de forma a permitir que o autor saiba de forma clara e precisa seu real consumo.

A adoção de multa se faz necessária em vista da possível recalcitrância, pois tem como escopo obrigar a requerida e terceiros a dar eficácia à decisão. Assim, para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” - ID. 30265704 - Pág. 3.

No caso em tela, ainda que supostamente tenha ocorrido o descumprimento da tutela antecipada, não restou não demonstrada nenhuma situação excepcional capaz de atingir aspectos da personalidade, honra ou reputação do Autor. Situação em que o demandante não narra qualquer circunstância que possa ter atingido sua honra ou direitos de personalidade.

Não bastasse isso, o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da inexistência do dano moral, nos seguintes termos: “(...) a mera cobrança de valores, ainda que passível de questionamento, não configura dano moral em si, sobretudo diante da ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos; corte efetivo ou tentativa de interrupção de fornecimento e exposição vexatória ou qualquer violação direta a direito da personalidade do autor (...)”.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, para determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, conforme fundamentação supra.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INTERPOSTOS, APENAS E TÃO SOMENTE PARA
determinar QUE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS SE DÊ DA SEGUINTE FORMA: Até 31/08/2024 - aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização (correção + juros) E; A partir de 01/09/2024 - APLICAÇÃO DO IPCA como índice de correção monetária e taxa SELIC como juros moratórios (deduzido o IPCA).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026